Tribunal: TJDFT
Processo: 0751321-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751321-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: A.O.S Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.O.S, infante representada por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0713040-79.2023.8.07.0018, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela pretendido pela ora recorrente. Sobreveio a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal (Id. 54073975). O Distrito Federal interpôs agravo interno, por meio do qual requereu a reconsideração da aludida decisão (Id. 54195642). Em síntese, afirma que o valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento das determinações previstas no mencionado ato decisório é causa de prejuízos ao erário. Requer, portanto, a reconsideração da decisão referida no Id. 54073975, com a adoção das seguintes providências, em caráter subsidiário: a) o afastamento da multa cominatória fixada; b) a substituição da multa por determinação de sequestro de valores; c) a redução do valor alusivo à multa diária fixada. É a breve exposição. Decido. O denominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas no ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Ademais, na hipótese em deslinde o recorrente não demonstrou a ocorrência de alteração na situação jurídica examinada no ato decisório objeto de impugnação. Nesse contexto subsiste a fundamentação empregada anteriormente, no seguinte sentido: “O estado de saúde da agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessário o fornecimento da consulta médica pretendida como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. No caso em deslinde, ademais, é necessário destacar que o profissional de saúde responsável pelo atendimento da infante ressaltou que o caso é de urgência, tendo em vista que “a criança vem apresentando infecções bacterianas recorrentes”, que causam “dores físicas” e ocasionam a “ausência do ambiente escolar”. Assim, revela-se imprescindível o fornecimento da consulta médica pretendida. Além disso, a condição de hipossuficiência econômica da paciente também revela, logicamente, a ausência de recursos financeiros para propiciar o custeio da consulta médica em questão, razão pela qual houve a justificada necessidade de propositura de demanda judicial com essa finalidade. Assim, verifica-se, em verdade, que estão satisfeitos todos os requisitos necessários para a justificação do fornecimento da consulta pretendida pela recorrente. Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade da consulta médica em questão. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no fornecimento da consulta tem o potencial de gerar maiores danos à saúde da recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie a pretendida consulta com especialista em otorrinolaringologia, no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o relato do profissional de saúde referido no Id. 177466623 dos autos do processo de origem. Desde já, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), extensível aos agentes eventualmente envolvidos em atos de recalcitrância, sem prejuízo das sanções penais por desobediência”. Além disso, ao contrário do que sustenta o requerente o valor da multa cominatória diária fixado não se afigura desproporcional ou irrazoável para os fins ali assinalados. A esse respeito, aliás, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que o requerente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem, o que não pode ser concebido, por evidente. Finalmente, o ente público aponta para a possibilidade de substituição da multa cominatória pelo sequestro de verbas públicas. A respeito do tema, no entanto, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência com o fim de determinar ao Distrito Federal o imediato fornecimento de medicamento, em razão da necessidade de parecer prévio do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) atestando a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, bem como do aumento das despesas públicas decorrentes da disseminação do novo vírus. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Preenchidos os critérios estabelecidos pela Corte Superior e estando configurada a possibilidade de prejuízo à saúde da autora em caso de não administração do medicamento, revela-se adequada a concessão de tutela cautelar para o fornecimento do fármaco prescrito pelo médico, até ulterior julgamento definitivo da demanda, ainda que haja parecer desfavorável emitido pelo NATJUS. 5. É incabível a substituição da cominação de multa diária em razão do descumprimento da medida liminar pelo sequestro de verbas públicas, porquanto este não atende à finalidade preventiva, atendo-se a recuperar o valor que seria gasto pelo ente público com o adimplemento da obrigação imposta. Precedente. 6. Agravo interno conhecido e desprovido; agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão no 1336423, 0749726-32.2020.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) Feita essas considerações, e com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração e mantenho a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal, fixando multa cominatória para o caso de recalcitrância ou descumprimento. Publique-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator